Tribunal: STF
Processo: RHC 208888
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de filmagens em rodovia e perícia. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamentada. Conclusão diversa quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes.



    3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.